Tribunal: TJDFT
Processo: 0745289-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR A INDICAR BENS À PENHORA SOB PENA DE INCORRER EM ATO ATENTETÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MÁ-FÉ DECORRENTE DE EVENTUAL OCULTAÇÃO DE BENS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça na forma do art. 774, V, do Código de Processo Civil, não prescinde da caracterização de dolo ou má-fé por parte do devedor que age no intuito de frustrar a execução.
2. O credor tem legítimo interesse na intimação do devedor a indicar seus bens passiveis de penhora, de sorte que, caso se silencie e posteriormente venha a ser encontrado patrimônio penhorável, resta configurada a má-fé, passível de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.